Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E A APREENSÃO. PROTOCOLO NO PERÍODO MATUTINO. PLANTÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT determina que a ação de busca e apreensão pode ser apreciada no plantão judiciário, caso haja urgência comprovada.
2. Caso o juiz plantonista verificasse que não era hipótese de plantão, caber-lhe-ia deixar de apreciar o pedido de liminar.
3. Não há nenhuma norma legal que proíba o ajuizamento de ação durante o período matutino. Assim sendo, o autor não pode ser punido pelo simples fato de ajuizar a ação durante o horário do plantão judiciário, motivo pelo qual não merece ser mantida a imposição de multa por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.